Tribunal: TJMT
Processo: 0015045-71.2015.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015045-71.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOANA DARC ARAUJO - CPF: 044.896.021-46 (VÍTIMA), MARCELO JADER PEREIRA DA SILVA - CPF: 035.794.801-70 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇAS E INCÊNDIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
REDUÇÃO DA PENA-BASE

DO DELITO DE INCÊNDIO
– ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – ACOLHIMENTO PARCIAL – 1.1)
CULPABILIDADE
– RISCO AOS VIZINHOS E À SOCIEDADE EM GERAL ELEMENTAR DO TIPO PENAL – DELITO DE PERIGO COMUM – 1.2)
MOTIVOS DO CRIME
– MANUTENÇÃO DO DESFAVORECIMENTO – EVIDENTE SENTIMENTO DE VINGANÇA POR NÃO ACEITAR O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO COM A VÍTIMA – 1.3)
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
– JUSTIFICATIVA IDÔNEA – PREJUÍZO EXCESSIVO SUPORTADO PELA VÍTIMA (MAIS DE R$ 100.000,00) – REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DA PENA BASILAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Impõe-se o redimensionamento, em parte, da pena-base se verificada que apenas uma das três circunstâncias judiciais contestadas pela defesa apresenta fundamentação inidônea.

1.1) Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, se a fundamentação utilizada pelo magistrado é inerente a todo delito de incêndio, concernente no perigo que o fogo se alastre aos vizinhos e à sociedade em geral, ao passo que, sendo de perigo comum, o risco à sociedade é elementar do tipo penal.

1.2) Restando demonstrado que a prática do crime decorreu por sentimento de vingança, em razão do término do relacionamento amoroso com a vítima, está devidamente justificada a valoração negativa dos motivos do crime.

1.3) Embora o prejuízo patrimonial seja decorrência lógica de alguns delitos, admite-se a negativação da circunstância judicial relacionada às consequências do crime, com o consecutivo incremento sobre a pena-base, quando demonstrado que o dano material suportado pela vítima é expressivo e ultrapassa as consequências comuns à espécie.

2) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Marcelo Jader Pereira da Silva,
visando reformar a sentença proferida nos autos no. 15045- 71.2015.811.0055, Cód. 200415, pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 9°, 147, por duas vezes e 250, § 1°, II, “a” c/c art. 61, II, ‘‘f”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado, e 33(trinta e três) dias-multa pelo crime de incêndio e para os delitos de lesão corporal e ameaças, a pena de 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.

Inconformada, a defesa requer a readequação da pena-base fixada para o delito de incêndio, sob o argumento de que não há fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, motivos e consequências do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 24210965).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Julieta do Nascimento Souza, é pelo
provimento parcial do recurso “
para redimensionar a pena na primeira fase no que se refere a culpabilidade, em razão da fundamentação inidônea
” (Id. 30369483).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 31 de março de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020